Tribunal: TJMT
Processo: 1019559-11.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019559-11.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO CARMONA MALVEZE - CPF: 911.975.381-00 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –

1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA
S
SUSPEITA
S
E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – BUSCA
DOMICILIAR
REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280, AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS
RAZÕES
DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplin
ar do agente ou da autoridade.

2. Ação de revisão criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Marcelo Aparecido Carmona
Malveze
, contra
acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.
0015595-32.2020.8.11.0042
e reformou a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0015595-32.2020.8.11.0042
, readequando a pena
que lhe foi imposta
pela prática do
delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
para

5
(
cinco
)
anos e 6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;

impondo-se s
alientar que, no citado recurso,
ele
pleiteou somente a
reforma da dosimetria da pena
.

O
requerente,
tal como se infere da petição inicial

que está no
ID
107326975
, postulou
,
com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
alegando que seu julgamento foi contrário às evidências do processo criminal transitado em julgado,

a ilicitude das provas, porque a busca domiciliar foi

levada a efeito
sem
que houvesse
fundadas suspeitas,
mandado
judicial
ou autorização do proprietário, supostamente violando as disposições constantes no art. 5º, XI, da Constituição Federal; almejando, como consequência da aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
e da anulação das provas decorrentes da
sobredita
invasão domiciliar
, a sua absolvição na forma do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal,
em
razão
de não existirem provas da existência do fato
ou
por não existir prova de ter concorrido para a infração penal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
107994458
, opina
pela improcedência

desta ação revisional
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que deu origem
à
Ação Penal n. 0015595-32.2020.8.11.0042, que tramitou
no
Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 25 de maio de 2020, por volta das 21h00min, nas imediações do Morro São Gerônimo, Zona Rural, no município de Cuiabá-MT, o denunciado
MARCELO APARECIDO CARMONA MALVEZE
foi preso em flagrante delito por
guardar
e
ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe da Rotam 16 estava em rondas pela região do Morro São Gerônimo, onde no período da manhã havia ocorrido um confronto policial, tendo como vítima um sargento da Rotam, quando avistou o veículo Toyota Corolla, de cor branca, placas QBM-4743, saindo em alta velocidade da Comunidade São Gerônimo, levantando suspeita.

Então, foi feito o acompanhamento, abordagem, revista veicular e pessoal no condutor, ora denunciado Marcelo, mas nada de ilícito foi encontrado.

Durante a entrevista, ao ser questionado sobre o motivo de estar naquela região, o denunciado apresentou várias contradições; mas, posteriormente,

revelou que estava ali aguardando um indivíduo chamado Sandro, o qual buscaria em sua chácara 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína, contando que Sandro seria o comprador desse entorpecente. Ressalta-se que, segundo os policiais, Sandro tinha sido detido anteriormente pela equipe da Força Tática (B.O. 2020.125271).

Ato contínuo, os policiais militares deslocaram-se para a chácara do denunciado, onde, após o denunciado indicar o local em que estava o entorpecente, foram apreendidos os
11 (onze) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína
, escondidos no interior de uma casa localizada na chácara, além de materiais sabidamente usados no refino e embalo da substância, sendo
01 (uma) balança de precisão, 19 (dezenove) rolos de plástico filme, 07 (sete) catalisadores, 08 (oito) frascos contendo isopropanol e 01 (um) frasco de álcool
isopropilico
,

conforme o termo de apreensão de fl. 10-IP.

O laudo pericial
n.°
3.14.2020.66254-01, acostado às fls. 12/13-IP, concluiu que os 11 (onze) tabletes apreendidos, de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando ao todo
11,200kg (onze

quilogramas e duzentos gramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F1 da Portaria
n.°
344/98 AVS/MS.

Já o laudo pericial n.º 3.14.2020.66354-01, juntado às fls. 37/39-IP, atestou que a balança de precisão apresentou
resquícios da droga cocaína
.

Interrogado pela autoridade policial, às fls. 15/17-IP, o denunciado disse que “
(...)
todo o material e onze tabletes de cocaína apreendidos e exibidos pelos policiais militares são seus
; Que o interrogando afirma que comprou a droga e demais apreensões, há dez dias na cidade de Cáceres/MT (...) que pagou a importância de R$ 126.000,00 pela droga e os outros materiais, porém alega que não conhece a pessoa de quem comprou (...)
Que foi a
primeira vez que adquiriu droga para vender
, mas ainda estava à procura de um comprador (...)”
.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, considerando a apreensão de elevada quantidade de cocaína, substância de potencial lesividade, somada a confissão do denunciado, são elementos informativos que evidenciam que o denunciado estava comercializando drogas. Assim sendo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra o denunciado. [...]

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal
,
assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente
, nos termos
art. 621,
I
, do Código de Processo Penal,
almeja
o reconhecimento d
a nulidade da
s
prova
s
da materialidade
e autoria
do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que as
substâncias ilícitas foram apreendidas após revista domiciliar conduzida de maneira que a conduta dos policiais militares caracterizou
violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de
fundadas suspeitas, autorização ou mandado judicial.

Todavia, a pretensão do
requerente
não merece prosperar, pois,
mesmo apresentando versões distintas nas duas oportunidades que foi interrogado,
ele

confessou
a prática delitiva,
tendo afirmando,
na fase policial, que os 11
(onze)
tabletes de entorpecente apreendidos eram seus e que
os comprou na cidade de Cáceres-
MT pelo valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Contudo
,

na fase judicial
,
o requerente
disse que foi contratado por uma pessoa para fazer o transporte de 8 (oito) tabletes de entorpecente até uma chácara situada na região rural
de Cuiabá-MT
e, para tanto, receberia a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais)
; afirmando
,

ademais,
q
ue
, no dia dos fatos, pegou os
8 (oito) tabletes de entorpec
ente no
Centro de Várzea
Grande-
MT
e os levou até a chácara indicada pela pessoa que lhe contratou. Porém, na volta, se deparou com uma equipe de policiais
militares
e confessou o transporte que tinha acabado de realizar, leva
ndo-os
até onde tinha deixado a substância proscrita.

Corroborando a confissão do requerente, os policiais militares José Cláudio Ferreira d
os Santos
e
Jerson
Augusto
Mombergue

Ferrerine
declararam em juízo que
estavam em patrulhamento pelo Coxipó do Ouro, já que, no dia dos fatos, houve um confronto entre uma equipe de policiais e alguns indivíduos, e havia informes de que estes estariam escondidos pela região.

Os
referidos agentes públicos
disseram
,
ainda que, d
urante
o
patrulhamento, depararam
-se
com um

Corolla branco que estava trafegando por uma estrada vicinal e, ao

aborda
rem o veículo viram que o

requerente
era o seu condutor
.

E
ste, ao ser questionado sobre o motivo de estar naquela região, passou a entrar em contradição, acab
ando, no entanto, por confessar
que tinha entorpecente em uma chácara, que dava a entender que era de sua propriedade,
e que
estava aguardando a pessoa de Sandro,

que
ia
comprar a substância ilícita que tinha em depósito.

A
s aludidas testemunhas
afirmaram
,

também
,

que o
requerente os lev
ou até a chácara
na qual
estava guardada a droga e lá chegando, lhes mostrou exatamente onde estava
m
os

11 (onze) tabletes de substância análoga à cocaína.

Nesse contexto,
ficou suficientemente claro que
foi o requerente quem
, durante uma abordagem policial em via pública,
revelou
aos
policiais militares
que estava guardando
entorpecente
na chácara
;
e depois de confessar,
os levou
até onde estava guardada a droga e lá chegando, lhes mostrou exatamente
como
onde se encontravam
os
11 (onze) tabletes de substância análoga à cocaína.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na
propriedade rural
estava sendo levado a cabo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca
efetuada no aludido terreno rural.

Além do mais,
como
é cediço
,
o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa do
agente
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que
receberam a informação do próprio requerente
, segundo a qual
armazenava drogas em
sua chácara
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visand
o o desentranhamento das provas
apuradas naquela oportunidade.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais,
no sentido de que a
“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,
tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046
DIVULG 10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o
consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É
COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em casas para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

No entanto, não se pode olvidar que
qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente
se
não
for
amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais
em caso como o destes
autos que se trata de diligência
irreptível
. Ademais, sobreleva

asseverar que este “
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
”, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
chácara do requerente
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
e a almejada absolvição do requerente que seria decorrente da anulação das provas da materialidade e autoria delitivas
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao
seu
domicílio, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
de
le
, razão pela qual o ingresso
na chácara
tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Marcelo Aparecido Carmona
Malveze
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022